Tribunal: TJES
Processo: 0000026-38.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS HARMÔNICAS E COERENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 214 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 61, II, "h", do Código Penal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de roubo; (ii) avaliar a legalidade e adequação da prisão preventiva imposta ao recorrente; (iii) examinar a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo depoimento firme e coerente da vítima, que narrou em juízo os atos de violência sofridos e reconheceu o réu como autor do roubo, e pelos relatos das testemunhas presenciais e policiais, que corroboram a narrativa acusatória.

4. A negativa do réu em seu interrogatório judicial não encontra respaldo nas provas coligidas aos autos, sendo isolada e desprovida de credibilidade diante do conjunto probatório robusto e harmônico.

5. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do recorrente, reincidente com múltiplas condenações transitadas em julgado e reconhecido como pessoa violenta, o que evidencia risco de reiteração delitiva.

6. O indeferimento do pleito de concessão da gratuidade da justiça na instância recursal se mostra adequado, devendo eventual pedido ser submetido ao juízo da execução penal, competente para aferir a real condição econômica do apenado, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por roubo deve ser mantida quando comprovadas a materialidade e a autoria por meio de provas testemunhais harmônicas, inclusive da vítima e de testemunhas presenciais.

2. A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando o réu ostenta reincidência e histórico de periculosidade evidenciado por depoimentos qualificados.

3. O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser formulado ao juízo da execução, que detém competência para aferir as condições econômicas do condenado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput, e 61, II, “h”; CPP, arts. 312 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0011203-04.2017.8.08.0021, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 06/07/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000300-73.2020.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-38.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMILTON VIDAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS HARMÔNICAS E COERENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 214 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 61, II, "h", do Código Penal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de roubo; (ii) avaliar a legalidade e adequação da prisão preventiva imposta ao recorrente; (iii) examinar a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo depoimento firme e coerente da vítima, que narrou em juízo os atos de violência sofridos e reconheceu o réu como autor do roubo, e pelos relatos das testemunhas presenciais e policiais, que corroboram a narrativa acusatória.

4. A negativa do réu em seu interrogatório judicial não encontra respaldo nas provas coligidas aos autos, sendo isolada e desprovida de credibilidade diante do conjunto probatório robusto e harmônico.

5. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do recorrente, reincidente com múltiplas condenações transitadas em julgado e reconhecido como pessoa violenta, o que evidencia risco de reiteração delitiva.

6. O indeferimento do pleito de concessão da gratuidade da justiça na instância recursal se mostra adequado, devendo eventual pedido ser submetido ao juízo da execução penal, competente para aferir a real condição econômica do apenado, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por roubo deve ser mantida quando comprovadas a materialidade e a autoria por meio de provas testemunhais harmônicas, inclusive da vítima e de testemunhas presenciais.

2. A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando o réu ostenta reincidência e histórico de periculosidade evidenciado por depoimentos qualificados.

3. O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser formulado ao juízo da execução, que detém competência para aferir as condições econômicas do condenado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput, e 61, II, “h”; CPP, arts. 312 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0011203-04.2017.8.08.0021, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 06/07/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000300-73.2020.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AMILTON VIDAL GOMES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o na ira do artigo 157, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 214 dias-multa.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Marcia Jacobsen).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AMILTON VIDAL GOMES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 157, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 214 dias-multa.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Marcia Jacobsen).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a exordial acusatória que:

(...) no dia 7 de fevereiro de 2024, por volta das 9h30, na Rua Vargem Alegre, n. 225, Bairro Vila Miniguite, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado AMILTON VIDAL GOMES, mediante violência à pessoa, subtraiu, para si, coisa móvel alheia, consistente em 1 (um) aparelho celular da marca NOKIA, cor verde (não apreendido), pertencente à vítima EVA ROSA MARQUES.

Na ocasião, o denunciado chegou à residência da vítima pedindo um copo d’água à vítima. No entanto, ao notar que o ex-esposo da ofendida, Sr. JOSÉ MARQUES, de 89 (oitenta e nove) anos, estava sentado no sofá, dirigiu o pedido a ele, tendo este dito que não andava.

Em seguida, o acusado adentrou na casa e empurrou a vítima, jogando-a ao chão várias vezes e a indagando se tinha algo de valor no local.

Com a resposta da vítima de que não teria nada valoroso no imóvel, o réu colocou a mão na cintura, simulando estar armado.

Na sequência, o denunciado prendeu a ofendida dentro do banheiro para vasculhar os demais cômodos da residência, mas ela, em dado momento, conseguiu sair, oportunidade em que novamente foi segurada e jogada ao chão e nas paredes por AMILTON, que dizia que queria algo de valor.

Ato contínuo, o denunciado visualizou o aparelho celular da vítima sobre a mesa e o subtraiu, evadindo-se do local, momento em que foi visto pela testemunha SILVANEY TRAMES, quem reconheceu o autor como sendo o denunciado, indicando suas características para a Polícia Militar.

Após passados cerca de 30 minutos do roubo, militares localizaram o acusado descendo o morro do Bairro Colina, e, após a abordagem, prenderam-no em flagrante delito e o conduziram à presença da autoridade policial.

A res furtiva não foi restituída à vítima.

Registre-se que o crime foi cometido com restrição à liberdade da vítima e contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos.

Assim agindo, o denunciado AMILTON VIDAL GOMES incorreu na sanção do art. 157, § 2º, inciso V, c/c art. 61, inciso II, alínea h, ambos do Código Penal.

Nesse contexto, o recorrente foi denunciado art. 157, §2º, inciso V, c/c art. 61, inciso II, alínea h, ambos do Código Penal, mas condenado incurso nas iras artigo 157, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, do mesmo diploma legal.

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade e a autoria delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima Eva Rosa Marques, ao ser ouvida em juízo, confirmou que o recorrente ingressou em sua residência e, mediante violência física e grave ameaça, subtraiu o seu aparelho celular, conforme de depreende do excerto abaixo:

(...) Que seu ex marido estava sentado no sofá da sala, quando o acusado chegou na porta e pediu água. Que seu ex marido respondeu que não andava, e que AMILTON perguntou se ele estava sozinho. Que Amilton entrou na residência, e a encontrou no quarto. Que Amilton a pediu um dinheiro. Que disse a Amilton que não tinha dinheiro, e não morava na residência, pois estava ali apenas para cuidar do seu ex esposo. Que Amilton batia a mão na cintura, “parece que ele tava armado”. Que pediu para que ele não fizesse “aquilo”, mas Amilton respondeu: “fica quieta tia, senão vou te matar”. Que a jogava no banheiro, e puxava a porta, mas não tirava a chave, por isso não ficou presa. Que Amilton a jogou contra a cadeira de rodas. Que apanhou tanto de Amilton que ficou com o corpo roxo. Que Amilton pegou seu celular que estava em cima da mesa, e saiu correndo. (...).

A aludida vítima destacou, ainda, que o recorrente foi reconhecido “porque na residência tinha câmeras, e testemunhas que trabalham próximo ao local, filmaram Amilton, e mostraram para os policiais.”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela testemunha Silvaney Trames, vizinho da vítima.

Veja-se:

(...) que viu Amilton caminhando no asfalto, após sair da casa de Eva, e ela estava atrás. Que a vítima morava próximo a sua casa. Que ela veio atrás de Amilton, gritando dizendo que “ele” tinha pegado o telefone dela. Que Eva queria que ele abordasse o suspeito, mas se recusou, e que foi atrás de uma viatura. Que os policiais informaram que tinha prendido Amilton. Que não conhecia Amilton.

Do mesmo modo, a testemunha PMES Fabiano Peques Fernandes, ao ser ouvida em juízo, narrou que participou da diligência em que resultou na prisão do recorrente, pessoa conhecida no meio policial, conforme de extrai do excerto abaixo:

(...) que chegou a informação de uma pessoa com as características do Amilton, teria invadido a residência de um senhora (idosa), que estava sozinha dentro de casa. Que ele chegou pedindo alguma coisa, aproveitou da inocência dela, e entrou para dentro de sua casa, com requinte de crueldade, carregou a vítima em vários cômodos, ameaçando de morte, de bater nela. Que encontrou a vítima muito abalada, pois Amilton restringiu a sua liberdade, tirando da vítima até mesmo a chance de pedir socorro. Que em dado momento roubou o aparelho celular da vítima. Que em seguida correu em direção ao centro/bairro Colina. Que populares visualizou ele correndo. Que fizeram o patrulhamento em busca de Amilton. Que o encontraram descendo o morro da Colina. Que fizeram a abordagem com busca pessoal. Que o celular furtado não foi recuperado. Que na delegacia a vítima reconheceu o acusado como sendo a pessoa que praticou o fato. Que Amilton é conhecido no meio policial, e é temido pelas pessoas que o conhecem. Que é tido como pessoa truculenta, nervosa e alterada. Que é conhecido por ser muito perigoso. Que frequenta boca de fumo, e já atendeu 02 (duas) ocorrências envolvendo Amilton, e em todas ele ficou nervoso, e alterado. Que confirma sua declaração em sede policial. Acrescentou que ao sair do local onde atendeu a vítima, ficou emocionado por se tratar de uma idosa, e passar por essa situação.

Por sua vez, a informante Giseli Teixeira dos Santos, ao ser ouvida em juízo, declarou que viu o recorrente, inicialmente, em sua residência e que, cerca de 40 minutos a 01 hora após sua saída do local, soube de sua prisão. Acrescentou, ainda, que, embora o recorrente seja uma pessoa trabalhadora, já foi preso em outras ocasiões.

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos.

A despeito de sua negativa, tenho que há prova suficiente para a manutenção da condenação, tendo em vista o depoimento convicto da vítima, que apontou ser o recorrente o autor dos fatos, além das demais testemunhas ouvidas em juízo que corroboram para essa conclusão.

Descabida, portanto, a tese absolutória.

Noutro giro, a defesa pugna pela revogação da custódia cautelar.

O magistrado de origem negou o direito de o recorrente recorrer em liberdade, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva por ser ele reincidente.

Por oportuno, transcrevo excerto da sentença objurgada:

5- Da prisão do condenado:

Em razão do disposto no artigo 387, §1º do Código de Processo Penal, passo a me manifestar acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado.

Para decretação ou manutenção da prisão preventiva é necessário a demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou por ter ocorrido o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, Código de Processo Penal). Ademais, é preciso que outra medida cautelar, menos gravosa que a prisão preventiva, não seja cabível ao caso concreto.

No caso em tela, verificam-se presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que restou configurado a periculosidade do réu, bem como a propensão deste em voltar a delinquir, uma vez que, já possui condenação criminal com trânsito em julgado, e por considerar o relato dos policiais militares inquiridos por este juízo, ao afirmarem se tratar de pessoa de alta periculosidade, sendo temido por pessoas que o conhecem, e pela vizinhança, configurando assim um risco à ordem pública.

Portanto, faz-se presente a necessidade de se garantir a manutenção da ordem pública, que pode ser abalada, caso o acusado saia em liberdade neste momento, ante a possibilidade concreta de haver reiteração criminosa, uma vez que voltará ao mesmo ambiente, com as mesmas motivações a cometer novos delitos a fim de obter lucro fácil. Além disso, possui três condenações transitadas em julgado, reforçando a propensão a prática de crimes.

De mais a mais, as medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319, do Código de Processo penal não se mostram suficientes, uma vez que durante o cumprimento delas o condenado permanecerá no seio social, local onde este realizava a pratica delituosa. À vista disso, não se mostra viável, no presente caso, a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA e NEGO o direito do acusado AMILTON VIDAL GOMES, apelar em liberdade, determinando a expedição das Guia de Execução Provisória da Penal.

Assim, estando devidamente fundamentada a custódia cautelar, não vejo razão para alterar o entendimento firmado pelo magistrado de origem.

Por derradeiro, quanto à pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.